Tribunal: TJDFT
Processo: 0717156-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717156-81.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ODAIR MARCUS DOURADO DA SILVA RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Vistos etc. Trata-se de recurso inominado interposto por O. M. D. S., em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Decido. O preparo recursal em sede de juizados especiais deve abranger todas as despesas processuais dispensadas em primeira instância, incluídas as custas iniciais, sob pena de considerar-se deserto o recurso interposto, conforme a inteligência do que dispõe o § 1o do art. 42 c/c o parágrafo único do art. 54, ambos da Lei n.o 9.099/95. No caso dos autos, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido ID. 23965620 e, mesmo assim, o recorrente deixou de promover o recolhimento das despesas processuais e das custas ID. 24233547, mesmo sendo intimado para tanto. Desse modo, reputo deserto o recurso, pelo que deixo de conhecê-lo. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Brasília/DF, 5 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito